Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022997-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME - CNPJ: 24.765.943/0001-73 (EMBARGANTE), SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI - CPF: 023.441.079-59 (EMBARGADO), NASI SONI - CPF: 174.830.859-91 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 899.377.758-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

EMBARGADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – INCLUSÃO EM PAUTA E INTIMAÇÃO DAS PARTES NÃO REALIZADAS – PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS – ART. 1.024, §1o, DO CPC, E ARTS. 106, II, E 256, DO RITJMT – MELHOR POSSE -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade ou nulidade no julgamento de Embargos de Declaração sem publicação de pauta e intimação das partes se apresentados em mesa na sessão seguinte à data em que foram protocolados (art.
1.024, § 1o, do CPC, e
arts. 106, II, e 256, do RITJMT).

Esta via destina-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

EMBARGADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos primeiros Aclaratórios.

A embargante alega a nulidade do julgamento uma vez que o processo não foi incluído em pauta e nem intimadas as partes para acompanharem a sessão.

Reitera o argumento exposto anteriormente, de que a Câmara não analisou no Agravo de Instrumento a questão concernente à melhor posse.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

EMBARGADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega a nulidade do julgamento uma vez que o processo não foi incluído em pauta e nem intimadas as partes para acompanharem a sessão.

O art.
1.024, § 1o, do CPC, enuncia o seguinte:

“Art. 1024.
O
juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias
.

§1o
N
os tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto,
e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente
”. (Sem grifos no original).

Por sua vez, o Regimento Interno do TJMT assim estabelece no art. 106, inciso II:

“
Art. 106 -

Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:

(...)

II - Recurso de Embargos Declaratórios, desde que o relator os apresente em mesa na sessão subsequente, proferindo voto.”

E no art.
256 dispõe que “
O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente...
”.

Desse modo, o julgamento sem a publicação em pauta está devidamente amparado na legislação.

Vale ressaltar que o STJ, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief,
já pacificou o entendimento de que a declaração de nulidade depende da c
omprovação de efetivo prejuízo, ausente neste caso, pois a matéria tinha sido satisfatoriamente apreciada e, ademais, a hipótese nem sequer admitia sustentação oral.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO COLEGIADO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ATO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

(...).

4. Com efeito, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e do "
pas de nullité sans grief
", previstos, respectivamente, nos arts. 277 e 282, § 1o, do CPC/15,
não se considera nulo o ato processual se, apesar da inobservância da forma legal, tiver alcançado a sua finalidade, sem provocar prejuízo às partes.

5. Na hipótese, os embargos de declaração restaram devidamente analisados e julgados, embora por outro modo, e, além disso, não há que se falar em prejuízo ao ora embargante, porquanto ainda lhe remanesce a possibilidade de recorrer da decisão unipessoal. 6. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 1828761/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).

A alegação reiterada, de que a Câmara não enfrentou no Agravo de Instrumento a questão relativa à melhor posse, é infundada.

Tanto naquela oportunidade como nos primeiros Embargos esse argumento foi apreciado, e também toda a documentação anexada aos autos.

As razões jurídicas do Colegiado foram expostas com clareza, contudo a conclusão foi diversa do entendimento da embargante, o que, porém, não autoriza ingressar por esta via.

Confira-se trecho do aresto:

“No caso concreto, como bem consignou o juízo a quo, a documentação acostada aos autos, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida pela agravante,
pois há dúvida até mesmo em relação à localização do imóvel e suas divisas, não sendo possível neste momento processual evidenciar a probabilidade do direito, antes de acurada instrução probatória
.

Desse modo, não há ressalvas a se fazer no decisum agravado, até porque é perfeitamente adequado à situação fática, e fica evidente a não demonstração dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC.”

Como visto, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021